Tribunal: TJMT
Processo: 1000837-69.2024.8.11.9005
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000837-69.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (AGRAVANTE), EDUARDO ANTONIO TOME - CPF: 217.160.801-34 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA.
AUSÊNCIA DE INTERESSE. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS ORIGINÁRIOS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1
.
Sendo

proferida

sentença
no
processo

originário
,
deve
ser
reconhecida
a
perda

superveniente
do
objeto
,
ficando

prejudicado
o
Agravo
de
Instrumento

interposto
.

2.
Agravo

não

conhecido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo

de Instrumento
:

1000837-69.2024.8.11.9005

Agravante:

MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA

Agravado
:

EDUARDO ANTONIO TOME

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA interpôs Agravo de Instrumento contra decisão proferida no ID155705755dos autos nº1002376-80.2024.8.11.0013, que deferiu o pleito liminar, com o fundamento de que a parte reclamante faz jus ao direito de realizar o procedimento de Cateterismo, e que este se mostra como medida urgente ante a possibilidade
de a
parte agravada vir a óbito.

A
liminar

recursal

foi

parcialmente
deferida
, para direcionar a obrigação ao Estado de Mato Grosso
(ID 214759173/PJe2).

A
parte

agravada

apresentou

contrarrazões
no ID 220468150/PJe2.

O
Ministério
Público manifesto
u-se

pelo

não

provimento
do
recurso
(ID 226861656/PJe2).

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

A
prolação
de
sentença
no
processo

originário

implica
,
necessariamente
,
na

confirmação

ou

revogação
da
decisão

interlocutória
que
analisa
o
pleito
de tutela de
urgência
.

Nessa
situação
, a
sentença

absorve

todo
o
conteúdo
da
decisão

interlocutória
,
prejudicando
o
julgamento
de eventual
Agravo
de
Instrumento

ainda
pendente,
em

razão
da
perda

superveniente
do
seu

objeto
.

Esse é o
entendimento

já

pacificado
no STJ:

(...)
IV -
Consoante
a
mais

abalizada

doutrina
, a
sentença
de
procedência
do
pedido

absorve
o
conteúdo
da
decisão

antecipatória
de tutela,
restando

prejudicado
o
agravo
de
instrumento
,
em

razão
da
carência

superveniente
de interesse
recursal
. (...) (STJ
AgInt
no
REsp
n. 2.012.851/TO,
relatora

Ministra
Regina Helena Costa,
Primeira

Turma
,
julgado

em
11/9/2023,
DJe
de 14/9/2023.)

(...)
III. De
acordo
com a
jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, a
superveniência
de
sentença
de
mérito
,
seja
de
procedência

ou

improcedência
,
acarreta a perda de objeto do recurso especial, interposto contra decisão

interlocutória
que decide
pedido
de
liminar

ou

antecipação
dos
efeitos
da tutela,
porquanto
o
provimento

dotado
de
cognição

exauriente

absorve

os

efeitos
da
medida

antecipatória
,
cumprindo

às
partes
impugnar
a
sentença
, e
não

mais
o
deferimento

ou

indeferimento
da
liminar

ou

antecipação
dos
efeitos
da tutela. (...)
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.365.924/SC,
relatora

Ministra

Assusete
Magalhães, Segunda
Turma
,
julgado

em
28/8/2023,
DJe
de 31/8/2023.)

Em
igual

sentido
é o
entendimento
da
Turma

Recursal
:

(...)
Se
houve

prolação
de
sentença

na

ação principal, entendo ser inócuo o processamento do presente

Agravo
de
Instrumento
,
em

razão
da
perda

superveniente
do
objeto
do
direito

pretendido
no
presente

Agravo
de
Instrumento
.
Conforme
precedentes
do STJ,
perde
o
objeto
o
agravo
de
instrumento

interposto
contra
decisão
que
defere

ou

indefere
o
pedido
de
liminar

ou

a

antecipação
de tutela,
quando

superveniente
a
prolação
de
sentença
, tendo
em
vista que
esta

absorve

os

efeitos
do
provimento

liminar
,
por
se
tratar
de
juízo
de
cognição

exauriente
. (STJ,
AgRg
no
REsp
1278474/SP).
Agravo
de
instrumento

extinto
,
sem

resolução
do
mérito
.
(N.U 1008022-47.2023.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
03/10/2023,
publicado
no DJE 04/10/2023)

(...) 1. O
recurso
de
agravo
de
instrumento

em
face da
decisão
que
deferiu

a

antecipação
de tutela
perdeu
o
objeto
, tendo
em
vista que a
ação
principal
foi

julgada
.
2.
Recurso

prejudicado
.
(N.U 1000689-29.2022.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
21/10/2022,
publicado
no DJE 26/10/2022)

No
presente

caso
,
considerando
que a
decisão

interlocutória
,
objeto

deste

agravo
de
instrumento
,
foi

confirmada
pela
sentença

proferida
no
primeiro

grau
(ID 157730337/PJe1 dos autos
originários
1002376-80.2024.8.11.0013),
há

perda

superveniente
do
objeto
,
não

havendo

razão
para o
conhecimento
do
presente

recurso
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
não

conheço
do
recurso
.

Sem
custas
e
honorários
, pois
incabíveis

na

espécie
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de
Julgamento
: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de
Publicação
:
DJe
12/08/2022).

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024